Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015662-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), RENAN CASTOLDI - CPF: 013.334.071-65 (REPRESENTANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), RAMSES VICTOR CASTOLDI - CPF: 723.591.291-04 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS - REJEITADA NO MÉRITO - PROCESSO QUE TRAMITA NO PJE - ART. 1.017, § 5o, CPCP - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - PAGAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE CESSÃO DE RECEBÍVEIS NO BOJO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SUSPENSÃO E/OU EXTINÇÃO DAS AÇÕES CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS - PREMISSA 4 - MATÉRIA JÁ EXAMINADA E JULGADA - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

É ônus do devedor comprovar que o crédito executado foi quitado pelo devedor principal. A ausência de documentos hábeis a comprovar a quitação do débito impede a extinção da ação.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. Matéria que já foi objeto de exame e julgamento no Agravo de Instrumento n.
1011166-05.2018.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015662-43.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA

REPRESENTANTE: RENAN CASTOLDI, RAMSES VICTOR CASTOLDI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Renan Castoldi e Ramses Victor Castoldi
, de decisão que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade oposta no bojo da Ação Ordinária Condenatória ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
.

Sustenta que o crédito executado foi pago, por meio de cessão de recebíveis, no bojo da Recuperação Judicial movida pela devedora principal. Ressalta que a decisão agravada cria privilégios ao agravado e contraria a vontade da Assembleia Geral de Credores.

Reforça que o Plano de Recuperação Judicial devidamente aprovado, consta a Premissa 4, que estabelece a extinção de todas as ações promovidas pelos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial em face dos sócios e avalistas.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender o trâmite do cumprimento de sentença. No mérito, o provimento do recurso a fim de reconhecer o pagamento realizado no juízo recuperacional e extinguir a execução.

Liminar indeferida (id 20695965).

Contrarrazões (id 23895974). Suscita o não conhecimento do recurso por descumprimento do disposto no art. 1.016, IV, do CPC e ainda, por ausência dos documentos exigidos nos incisos I e III do art. 1.017. No mérito, alega que a recuperação judicial não impede o prosseguimento das ações ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, porque não se aplica a eles a suspensão prevista no caput do art. 6o e o art. 52, inciso III, bem como a novação a que se refere o art. 59, da Lei n. 11.101/2005. Alerta, por sua vez, que não restou comprovado que o crédito cedido pelo devedor principal fora recebido pelo banco agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020